Tribunal: TJSP
Processo: 1501591-98.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples continuado (artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas vítimas e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples continuado (artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas vítimas e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Réu flagrado logo após os crimes, na posse da res furtiva. Inversão do ônus probatório. Pretensão absolutória pela atipicidade material das condutas – princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Reiteração criminosa comprovada. Precedentes desta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal. Crimes consumados, eis que houve a inversão da posse da res, que saiu por completo da esfera de vigilância e disponibilidade das vítimas. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/3 acima do mínimo legal. Apelante registra antecedentes criminais - 11 condenações pretéritas pela prática de crimes da mesma natureza. 2a fase. Reprimenda agravada em 1/6 pela reincidência. 3a fase. Crimes praticados de forma continuada, em dois locais distintos, violando patrimônios diversos. Regime semiaberto mostrou-se adequado, não comportando abrandamento. Inviável a Substituição da pena privativa por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, diante da ausência de seus requisitos legais e por não ser medidas socialmente recomendáveis.
Recurso desprovido.